Tribunal: TJES
Processo: 5008714-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008714-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: DERVALDO JOSE PINTO DA VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5008714-93.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: DERVALDO JOSÉ PINTO DA VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão com cópia do id. 3293264 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença iniciado por
DERVALDO JOSÉ PINTO DA VITÓRIA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em suas razões (id n. 3293238), aduz a agravante, em síntese: (i) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)” (fl.3); (ii) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 225.066,96” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar” (fl.3); (iii) a agravante foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado” (fl. 4); (iv) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante” (fl. 6); (v) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a exfuncionários da falida Cofavi” (fl. 8); (vi) “O exaurimento do Fundo Cofavi – isto é, da submassa da Cofavi no PBD/CNPB 1975.00002-18 – está demonstrado” (fl. 15); (vii) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado” (fls. 16); (viii) “ a decisão agravada não analisou o excesso de execução firmado na impugnação” (fls. 29); (ix) há excesso de execução.

Mediante a decisão de id. 3332502 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 2071955.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 3337585 e ao agravo interno no id. 356675.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5008714-93.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: DERVALDO JOSÉ PINTO DA VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão com cópia do id. 3293264 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença iniciado por
DERVALDO JOSÉ PINTO DA VITÓRIA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

De início, destaco a matéria aqui debatida é amplamente conhecida por este e. Tribunal de Justiça. Dito isso, destaco que na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo agravado pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

No bojo do cumprimento de sentença, a agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.

Por meio da decisão recorrida o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravado e determinou o bloqueio via SISBAJUS “de quaisquer ativos financeiros pertencentes à executada Previdência Usiminas, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n. 1975.0002-18, na importância de R$ 1.050.669,66 (um milhão, cinquenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n. 1975.0002-18” (id. 3293264).

Irresignado, a parte executada interpôs o presente recurso (id n. 3293238), alegando em síntese: (i) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)” (fl.3); (ii) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 225.066,96” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar” (fl.3); (iii) a agravante foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado” (fl. 4); (iv) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante” (fl. 6); (v) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a exfuncionários da falida Cofavi” (fl. 8); (vi) “O exaurimento do Fundo Cofavi – isto é, da submassa da Cofavi no PBD/CNPB 1975.00002-18 – está demonstrado” (fl. 15); (vii) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado” (fls. 16); (viii) “ a decisão agravada não analisou o excesso de execução firmado na impugnação” (fls. 29); (ix) há excesso de execução.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade da Previdência Usiminas ao pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015).

Nesse ponto, ressalto que, em recente julgamento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento anteriormente firmado pela possibilidade da agravante ser responsabilizada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS
. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa “FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022) – grifei.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022) – grifei.

Por sinal, esta e. Primeira Câmara Cível já decidiu que “
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
”
(TJES, Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Data do julgamento: 17/08/2022).

Sobre a necessidade de prova técnica para apuração de valores, observei que o eminente julgador de primeiro grau asseverou que “A parte impugnante requerer a realização de perícia contábil atuarial. Ocorre que esse requerimento mostra-se protelatório, pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor pago a título de complementação de aposentadoria” (id. 3293264 – fls. 293 dos autos originários). Sobre isso, elucido que o art. 509, §2º do CPC estabelece que “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Por sinal, em caso análogo ao presente, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
A agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado. Sobre este ponto a r. decisão agravada está corretíssima, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ: 04-08-2020)” (TJES, AI 5003093-52.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Júlio César Costa De Oliveira, Data do julgamento: 30/11/2021, Dje: 30/11/2021).

Quanto à alegação de que a decisão impugnada não analisou o excesso de execução afirmado na impugnação, razão não assiste a agravante. Isso porque, a alegação foi devidamente apreciada, tendo o magistrado primevo rejeitado o alegado excesso de execução sob o argumento de que “de acordo com o comando sentencial (fls. 513/531 do processo em apenso de nº 024040222895), que originou este cumprimento de sentença, foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente ‘...corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais” (fls. 309 dos autos originários) e que “foi tulizada a variação do INPC/IBGE, estando, portanto, em consonância ao comando sentencial, muito embora a executada tenha alegado, infundadamente, haver equívocos nos índices”. (fls. 311 dos autos originários).

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos (STJ - RESP 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL Araújo, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma (STJ - RCL nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL Araújo, DJe 20/04/2020). III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no RESP nº 1663390/ES, nem o teor do RESP n. º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n. º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES (STJ - AgInt no RESP nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020). lV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020). V. Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I)
Nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II) Nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo
ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado. Precedentes TJES. VI. Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (fls. 86/94-verso) e o Acórdão (fls. 97/99) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.
VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003495-83.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021) –grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC
NÃO IDENTIFICADOS. TENTATIVA DE PREQUESTIONAR O ART. 489, §3º, 503, 505 E 506 C/C
1.022, II, TODOS DO CPC
. ARTS 2º, 6º E 18, §§1º E 2º, DO ART. 7º, ART. 9º E ART. 34, I, B, TODOS DA LC 109/2001. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3.
Hipótese em que a
sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES.
4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. O presente embargo, em verdade, uma tentativa de rever matéria já decidida, o que é vedado por nosso sistema, não havendo que se falar em qualquer vício do
Art. 1.022 do CPC
, no caso. 7. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração. (Precedente do STJ) 8. Para o STJ, Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado. 8. Tentativa de prequestionar os Arts. 489, §3º, 503, 505 e 506 c/c
1.022, II, todos do CPC
; Arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do Art. 7º, Art. 9º e Art. 34, I, b, todos da LC 109/2001, sendo oportuno ressaltar que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de Recurso Especial por afronta ao
art. 1.022 do CPC de 2015
(antigo
art. 535 do Código de Processo Civil de 1973
), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1641672/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AI 0034643-49.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

Por fim, ressalto que é “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

1.
O

colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1.2489.75/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015). A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, reafirmou o que anteriomente havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

2.
O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, preceitua que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. A agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado.

3.

Na hipótese de ter a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

4.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.